Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-82.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-82.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAIS DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.921.541-76 (AGRAVADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONFIGURAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADO POR LAUDO PERICIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a documentação apresentada pela autora era suficiente para enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de transito.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 47331990; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003253-82.2017.8.11.0041, proposta por TAIS DIAS DOS SANTOS, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, negando provimento ao apelo, indeferindo a alegação de necessidade de complementação da perícia médica e ausência de nexo causal; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razões de ID.: 51586456-51586458, alega preliminarmente, CERCEAMENTO DE DEFESA ante a necessidade de complementação da perícia médica, expressamente requerida pela recorrente, para comprovar a suposta invalidez permanente alegada pela parte apelada, ante a divergência constante no laudo, anulando a sentença de mérito e remetendo os autos ao Juízo de origem para a realização da prova postulada; no mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, devendo ainda ser condenada nos ônus de sucumbência . Além de prequestionar matérias.

Contrarrazões de ID: 54839953-54839957, rebatendo a tese recursal e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

Quanto necessário. Colocar em pauta porá julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presente os requisitos formais, admito o recurso de agravo interno interposto pela seguradora.

Passo a decidir.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 47331990; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003253-82.2017.8.11.0041, proposta por TAIS DIAS DOS SANTOS, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, negando provimento ao apelo, indeferindo a alegação de necessidade de complementação da perícia médica e ausência de nexo causal; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID.: 45748468, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1003253-82.2017.8.11.0007, proposta em seu desfavor por TAIS DIAS DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (01.03.2015), e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda, a apelante vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

Em suas razões de ID.: 45748469­-45748470, alega preliminarmente: (i) cerceamento de defesa diante do não acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial para a constatação da alegada invalidez permanente; (ii) no mérito, requer a completa improcedência do pedido inicial diante da Inexistência Da Invalidez Declarada (lesão passível de tratamento médico), tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, devendo ainda ser condenada nos ônus de sucumbência. Preparo devidamente recolhido, id. 45748471.

Contrarrazões, ID.: 45748474-45748475, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

No que concerne sobre o cerceamento de defesa tendo a alegação de que foi negada complementação do laudo pericial realizado, através de nova perícia, baseado no suposta divergência sobre o caráter recuperatório das sequelas ao seu estado anterior ao da ocorrência do sinistro, não merece prosperar.

Sendo que foi realizada interpretação extensiva e prejudicial a Apelada sobre o laudo médico apresentado, visto que a médica perita apenas sugeriu que a cirurgia reparadora seria uma via possível, mas não definitiva e que a mesma repararia a função membro, e não sua integralidade visto que a lesão permanente continuaria e continuara para o resto da vida da Apelada.

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial acostado id.45748461.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Desta forma não há que falar em irregularidade, nulidade ou prejudicial de mérito apto que enseje à extinção do feito, e muito menos a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo neste sentido.

Quanto a alegação da Apelante, que o presente feito não caberia o recebimento da indenização devido seguro DPVAT em decorrência da lesão ser passível de tratamento, não merece prosperar. Vale ressaltar que as vítimas ou seus beneficiários têm direito à cobertura nas condições estabelecidas pela legislação, conforme expresso na Lei 6.194/74:

Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Assim sendo, a própria lei de indenização do seguro DPVAT define que pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, e não mencionando qualquer outra condição como essencial, a não ser essas acimas mencionadas.

Neste sentido, embora a Apelante alegue a não confirmação da lesão como permanente, durante a realização da perícia (id. 45748461), a médica perita Fernanda M. Nishioka, CRM/MT 7336, identificou que existe sim dano anatômico e ou funcional definitivo (sequelas), ou seja, a Apelada possui sequelas com limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes, senão vejamos:

a) Quais as lesões, sequelas, incapacidade ou limitação que a vitima sofreu em decorrência do acidente?

Resposta: Fratura óssea que deixou sequela motora com dificuldade para mobilizar o membro superior direito e realizar algumas atividades do cotidiano, como levantar peso, elevar totalmente o membro, etc.

b) As lesões, sequelas, incapacidade ou limitação acarretaram perda funcional parcial ou permanente?

Resposta: Parcial e Permanente.

Portanto com base na perícia, houve uma comprovação de uma limitação de mobilidade ocorrida pelas lesões sofridas pela Apelada através do acidente de trânsito, assim, é evidente que no caso em tela a Apelada teve comprometida sua capacidade pessoal e de trabalho. Logo, ficou claro a gravidade da lesão sofrida pela Apelada, entre outras sequelas que mudaram sua vida, a incapacitando para realizar atividades que eram normais antes do acidente.

Assim, independentemente de se realizar nova cirurgia ortopédica ou não, continuará existindo a incapacidade parcial e permanente, visto que, nem a melhor cirurgia reestabelecerá completamente todos os danos sofridos no membro superior da Apelada.

Verifica-se, assim, que independentemente das alegações contrárias, a seguradora/Apelante está obrigada, por força dispositivo legal, a pagar a indenização oriunda de contrato de seguro obrigatório. Portanto, não há necessidade de nova perícia, pois já foi constadas as sequelas e que elas são permanentes, por profissional hábil e competente.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência define que o direito do autor está garantido, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prémio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (N.U 1031619-29.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CIVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. I. Na hipótese dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a documentação apresentada pela autora era suficiente para enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de transito. Aliás, complementação desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora. Além disso, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é destinatário das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as diligencias inúteis ou meramente protelatórias. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Civil nº 70075159897, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25/10/2017. (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURO DPVAT - ASSIMETRIA FACIAL LEVE - DEFORMIDADE PERMANENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE LEVE REPERCUSSÃO - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FIXAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO AO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - § 1º, INCISO II, DO ART. 3º DA LEI 6.194/74 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. DPVAT DPVAT§ 1ºII3º6.1941. A deformidade permanente proveniente de acidente automobilístico, de qualquer natureza, é indenizável; desde que, haja a comprovação do sinistro e dele tenha originado as seqüelas no acidentado.2. O conceito preconizado pelo § 1º, inciso II, do art. 3º da Lei 6.194/74, redação alterada pela Lei 11.482/07, garante a vítima de acidente automobilístico, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta a indenização proporcional de 50% (cinquenta por cento) para as repercussões de natureza média, sobre o valor integral da indenização por morte ou invalidez permanente (R$ 13.500,00).§ 1ºII3º6.19411.4823. A finalidade precípua do seguro DPVAT é estabelecer a garantia de uma indenização que atenda às necessidades repentinas e prementes do acidentado, que no caso em tela, teve como consequência e em decorrência do sinistro, deformidade permanente no membro inferior direito. DPVAT 4. Recurso provido em parte. Decisão Unânime. (1202431020098170001 PE 0120243-10.2009.8.17.0001, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 14/12/2011, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 235). (grifos nossos).

Portanto não há em que se falar da falta de direito da parte autora/Apelada de recebimento da indenização solicitada, muito menos sobre a mera possibilidade de não ser permanente as sequelas, haja vista a comprovação do legitimo direito pleiteado na inicial, inclusive pelo laudo pericial que não carece de complementação. Assim sendo, é inconteste que a sentença deve ser mantida em sua integra, não existe erro no enquadramento e muito menos a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

No caso, bem apreciou a decisão monocrática ora hostilizada. Portanto, não há necessidade de nova perícia, pois já foi constadas as sequelas e que elas são permanentes, por profissional hábil e competente.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020